Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ART. 3° LEI No 6.830/80. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DISTRITAL. ART. 24, § 2°, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES STF E TJDFT. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando se constata que o magistrado no exercício da prestação jurisdicional que lhe compete, examina e decide as questões dentro das pretensões das partes, não ultrapassando os limites da lide. Preliminar rejeitada.
2. Depreende-se da Lei de Execução Fiscal que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, de natureza relativa e só infirmada com provas em sentido contrário, nos termos do art. 3° da Lei n. 6.830/80.
2.1. Na hipótese, não tendo a parte apresentado provas em sentido contrário, tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório para afastar a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal.
3. A inexistência de Lei Complementar Federal prevendo normas gerais da sobre o IPVA dá causa à instauração da competência legislativa plena estadual e distrital para regulamentar a matéria, nos termos do art. 24, § 2°, da Constituição Federal, descabendo cogitar ofensa à Constituição Federal.
4. Não se cogita extinção da execução fiscal ao argumento da ausência de título de executivo extrajudicial se os vícios das Certidões de Dívida Ativa não foram demonstrados.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.